Tribunal: TJMT
Processo: 1008350-84.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
do, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - ILEGIMITIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504)

Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse. Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo. Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

Partindo dessas premissas, ao que se afigura, a empresa impetrante não cumpriu os requisitos necessários no ato do enquadramento, razão pela qual não vislumbro irregularidade no desenquadramento,
eis que nesse momento processual, a demanda exige a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de
writ.

Ante o exposto,
denego a segurança vindicada.

É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008350-84.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (IMPETRANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), RICARDO TOMCZY - PRESIDENTE DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDEC) (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AFASTOU A DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DENEGANDO A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
TRIBUTÁRIO – PRODEIC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – DESENQUADRAMENTO PARCIAL DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI – DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA NO ATO DE ENQUADRAMENTO – ANULAÇÃO DE ATOS

EIVADOS DE VÍCIOS - SÚMULA 473 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Como o ato tido como ilegal é oriundo do CEDEM, cuja presidência é exercida pelo Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, inexiste qualquer ilegalidade cometida pelo Governador do Estado de Mato Grosso, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6º-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9º, §3º da Lei n. 7.958/2003.

3. O §3º do art. 9º da Lei 7.968/03, prescreve que a manutenção do benefício fiscal está subordinada ao cumprimento das obrigações previstas na sobredita lei e no Termo de Acordo que a fundamenta.

4. Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

5.
“
Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse. Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo.” ( 0076365-25.2017.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

6. Se não foram observadas as condições e requisitos previstos na legislação específica no ato de enquadramento, não resta demonstrada a violação a direito líquido e certo.

7. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por H.A. PIMENTA E CIA. LTDA, contra ato ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário Estadual de Desenvolvimento (SEDEC) consistente na imposição e aplicação da Resolução nº. 280/2017, de 07/05/2017, pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, que excluiu do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, os produtos comercializados pela empresa impetrante, que não possuam CNAE de Indústria de Transformação (milho e soja beneficiado, milho vermelho e farelo gordo de soja).

Como causa de pedir recursal, sustenta que o benefício fiscal de diferimento de ICMS em até 85% (oitenta e cinco por cento) foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, e que mesmo cumprindo rigorosamente o acordo celebrado nos termos da lei foi surpreendida com a expedição da Resolução nº. 280/2017, publicada no Diário Oficial de 24/05/2017, que suspendeu e descredenciou a fruição do benefício incidente sobre alguns produtos ao fundamento de que tais artigos comercializados, por não possuírem CNAE de Indústria de Transformação, não poderiam estar contemplados no benefício fiscal, o que entende ser ilegal e arbitrário.

Ainda, relata, em apertada síntese, que tem por objeto social o ramo de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, bem como o beneficiamento e comércio atacadista de cereais e leguminosas, e que nesta qualidade foi regularmente enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, nos termos da Lei nº. 7.958/03, comprovado por meio do Termo de Acordo assinado com o Governo do Estado de Mato Grosso firmado em 04/05/2012 (Id 969264).

Aduz que “a resolução nº 280/2017 foi emitida em razão da Resolução nº 008/2015, publicada em 07/05/2015, que passou a vedar a concessão de incentivos fiscais às beneficiadoras de grãos que comercializem produtos sem Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) relativa à Indústria de Transformação”.

Defende que "somente poderia ser suspensa ou cancelada a manutenção da Impetrante no programa de beneficio fiscal, com relação aos produtos ‘sem CNAE de indústria de transformação’, caso restasse nítida a concessão em descompasso com a legislação vigente à época, ou caso a beneficiada deixasse de observar o disposto nos arts. 6º e 6º-A da Lei 7.958/03, de dar cumprimento às obrigações estabelecidas nos arts. 7º e 10, de atender as finalidades previstas nos arts. 8º e, ainda, de dar o fiel cumprimento às exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo, o que aparentemente não foi o caso.

Ao final, requer a concessão da segurança para o fim de suspender a exigibilidade da Resolução nº 280/2017 e assegurar o direito da impetrante à manutenção integral do PRODEIC, até o termo final de 10 anos concedido no termo de acordo.

A liminar foi concedida para determinar a suspensão dos efeitos da Resolução nº. 280/2017, publicada no DOE nº. 27047, de 24/05/17, até o julgamento final da lide – id. 1119941 -.

As informações foram prestadas em id. 1202683 arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, bem como a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

No mérito, reitera o Estado de Mato Grosso a legalidade do procedimento que o conduziu a exclusão do benefício fiscal em relação aos produtos que não sofrem processo de transformação e que a empresa somente foi descredenciada quanto aos produtos de milho beneficiado, soja beneficiada, milho vermelho e farelo gordo de soja, com a manutenção do benefício em relação à quirera de milho, gritz de milho e soja ara consumo humano.

Assevera também o Estado a inaplicabilidade da súmula 544 do STF, eis que inexiste direito adquirido quando o ato possui vícios.

Ao arremate, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas, e no mérito, seja denegada a segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pela denegação da segurança – id. 1405708 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O impetrado arguiu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso sob o fundamento de que não há qualquer ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

Sem maiores delongas, o ato tido como ilegal, qual seja, a Resolução nº. 280/2017, que excluiu do PRODEIC os produtos comercializados pela empresa impetrante sem o devido CNAE de Indústria de Transformação, é assinado pelo Presidente do CEDEM (Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial).

Ora, o CEDEM foi criado pela Lei Complementar nº 132/2003, órgão colegiado consultivo da atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), com a seguinte constituição,
in verbis:

Art. 5º O Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM será composto pelos seguintes membros:

I – na qualidade de Conselheiro - Presidente, o Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia;

II – na qualidade de Conselheiros:

a) Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral;

b) Secretário de Estado de Fazenda;

c) Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural;

d) Secretário Especial do Meio Ambiente;

e) Procurador-Geral do Estado.

Como se vê, o ato combatido é do CEDEM, o qual foi assinado pelo seu Presidente Sr. Ricardo Tomczyk, à época Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso.

Logo, inexistindo qualquer ato praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, não há como se prosseguir o presente writ em relação a ele.

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida para reconhecer a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso

e, por conseguinte, julgo extinto o feito em relação a ele
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

V O T O P R E L I M I N A R – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

Em suas informações, o impetrado arguiu também a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

Como é cediço, o mandado de segurança é via excepcional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Somado a isso, exige-se a constatação de forma imediata e inequívoca do direito alegado, descabida a dilação probatória pela via mandamental.

Entretanto, a questão trazida se confunde com o próprio mérito, razão pela qual deverá ser apreciada com este.

Assim,
afasto a referida preliminar.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de mandado de segurança impetrado por H.A. PIMENTA E CIA. LTDA, contra ato ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário Estadual de Desenvolvimento (SEDEC) consistente na imposição e aplicação da Resolução nº. 280/2017, de 07/05/2017, pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, que excluiu do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, os produtos comercializados pela empresa impetrante, que não possuam CNAE de Indústria de Transformação (milho e soja beneficiado, milho vermelho e farelo gordo de soja).

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão da empresa impetrante do PRODEIC pela resolução nº 280/2017, de 07/05/2017 (id. 969042) em relação aos
produtos comercializados pela empresa impetrante, que não possuam CNAE de Indústria de Transformação (milho e soja beneficiado, milho vermelho e farelo gordo de soja).

A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 7º e 8º do Decreto nº 1.432/2003,
in verbis:

Art. 7º
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2º deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1º
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2º
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3º
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4º
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8º
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1º
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Nessa perspectiva, é certo que a autorização para enquadramento no PRODEIC realiza-se perante o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), que analisa os projetos de enquadramentos encaminhados pelos interessados.

Na espécie, incontroverso que o benefício fiscal foi inicialmente concedido à empresa impetrante pelo prazo de 10 (dez) anos), aprovado por meio da Resolução nº 008/212, em 01/03/2012, contados a partir do ínicio das operações previstas no Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso (id. 202686), com o seu enquadramento no referido programa para obtenção de incentivos fiscais,
ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Inclusive, denota-se que há parecer técnico favorável exarado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – id. 969141 – para o enquadramento da empresa em relação aos produtos comercializados.

Como visto, restou acordado à época que haveria benefícios fiscais, como o diferimento do ICMS, a concessão de crédito presumido e redução de base de cálculo do imposto, em operações envolvendo milho beneficiado, quirera de milho, soja beneficiada, gritz de milho, farelo gordo de soja e soja para consumo humano, nos percentuais estabelecido no Termo de Acordo.

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, através da Resolução nº 008/2015, de 07/05/2015, vedou a concessão de
incentivos fiscais, especificamente no que se refere ao PRODEIC para beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO N.º 008/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 54ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 07 de maio de 2015, e, indústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado. Considerando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial- PRODEIC, ampara o segmento de beneficiamentode grãos desde que as empresas se enquadrem no CNAE Fiscal referente à indústria de transformação;

Considerando que o segmento de agroindústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado:

RESOLVE:

Art. 1º
Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação
, conforme a classificação Nacional Fl de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Por outro lado, à época da fruição do benefício, inexistia a vedação estabelecida posteriormente na legislação.

Logo, em primeiro momento, entendo que a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não poderia ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, a isenção em casos de concessão por prazo determinado e obedecidas determinadas condições não podem ser revogadas,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Com efeito, a manutenção da agravada no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos
6º e 6º-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8º, todos da Lei 7.958/03 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo.

Delineado esse cenário, em que pese a Impetrante fundamentar que a exclusão em relação aos produtos se pautou pelo fato de esses não possuírem o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de indústria de transformação, da detida análise do parecer técnico – id. 1202688, percebe-se que a exclusão ocorreu também por não ter apresentado documentos imprescindíveis para a adesão ao PRODEIC no ato de enquadramento, quais sejam, licença de corpo de bombeiros, licença prévia, licença de operação e alvará sanitário.

Aliás, percebo que a Impetrante omitiu essa informação das razões do
writ
, debruçando-se sobre as teses de que o benefício não poderia ser revogado em decorrência de realizar atividade industrial e por ter sido a alteração posterior ao acordo.

Logo, inexistindo quaisquer provas pré-constituídas de que não descumpriu as exigências previstas em lei, com a apresentação dos referidos documentos no ato do enquadramento, não se verifica qualquer violação a direito líquido e certo.

Outrossim, não se pode olvidar o princípio da autotutela da Administração Pública, segundo o qual ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, desde que observado o regular processo administrativo quando de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos.

A respeito, é o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Nesse sentido também, é o entendimento exarado por este Sodalício em caso análogo, em voto vencedor do Des. Márcio Vidal, cujo acórdão do Mandado de Segurança nº 76365/2017, julgado em 04/07/2019, restou assim ementado, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - ILEGIMITIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504)

Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse. Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo. Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

Partindo dessas premissas, ao que se afigura, a empresa impetrante não cumpriu os requisitos necessários no ato do enquadramento, razão pela qual não vislumbro irregularidade no desenquadramento,
eis que nesse momento processual, a demanda exige a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de
writ.

Ante o exposto,
denego a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020